Tribunal: TJES
Processo: 5002954-51.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-51.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CREFISA S.A.
RECORRIDO: DULCE DA SILVA CONCEICAO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002954-51.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO CREFISA S.A.

RECORRIDO:
DULCE DA SILVA CONCEICAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DULCE DA SILVA CONCEIÇÃO em face de BANCO CREFISA S.A. (BANCO BPN BRASIL S.A.), alegando, em síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo banco réu, decorrentes de empréstimo consignado, os quais a autora alega desconhecer, uma vez que não realizou a contratação do referido, ou recebeu os valores referentes a este. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos realizados no benefício da autora. No mérito, requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: "Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (id 34395548) e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais. 1. DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica objeto da demanda, conforme descrito na petição inicial. 2. CONDENAR o réu, a pagar a título de danos materiais a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário do autor, em dobro, com juros e correção monetária a partir do desembolso, que serão apresentados (em tabela simples) e apurados em cumprimento sentença. 3. CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, ante a necessidade de produção de prova pericial e, cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento encontra-se contrário às provas produzidas nos autos. No mérito, reafirma a validade do contrato de empréstimo e pugna pela reforma integral do ato sentencial.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. Inicialmente, quanto as preliminares suscitadas, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo. Ademais, não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a sentença encontra-se em consonância com o conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

6.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] O réu não comprova nos autos a celebração do negócio jurídico com a autora, mediante a demonstração do contrato assinado por escrito/digitalmente ou por meio de áudio, nem comprova o depósito do suposto valor contrato. Sendo assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Aliás, como é possível observar no contrato, as informações contidas nestes não correspondem exatamente com a verdade, sendo ainda a contratante do empréstimo pessoa totalmente diversa fisicamente da autora, cuja selfie foi retirada no Estado do Rio Grande do Norte. Desse modo, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, com base no artigo 14, caput do CDC que realizou um empréstimo, com descontos indevidos do benefício junto ao INSS, sem qualquer anuência. [...]"

7. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)